Tribunal: TJMT
Processo: 1001175-85.2025.8.11.0088
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001175-85.2025.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Cédula de Crédito Bancário, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[KELIANE DA SILVA PAIVA - CPF: 037.653.211-41 (APELANTE), GABRIEL YOUSSEF PERES - CPF: 075.844.919-44 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. JULGAMENTO ANTECIPADO COM INDEFERIMENTO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CONTRADIÇÃO E PREJUÍZO À AMPLA DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em julgamento antecipado do mérito, indeferiu a produção de prova pericial e julgou improcedentes embargos à execução de título extrajudicial, fundada na higidez de Cédula de Crédito Bancário cuja assinatura da avalista foi contestada.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
anulação da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de perícia grafotécnica e contábil;
(ii)
reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios pactuados em patamar superior à taxa média de mercado;
(iii)
afastamento da capitalização mensal de juros por ausência de pactuação expressa;
(iv)
descaracterização da mora e restituição em dobro de valores cobrados indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a subsistência da gratuidade de justiça concedida à apelante ante a impugnação apresentada em contrarrazões;
(ii)
aferir a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial grafotécnica destinada a apurar a autenticidade da assinatura em contrato bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A manutenção do benefício da gratuidade de justiça é impositiva quando a parte impugnante não apresenta elementos concretos capazes de infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural, conforme estabelecem os artigos 99, § 3º, e 100 do Código de Processo Civil. No caso, a remuneração mensal próxima ao salário-mínimo reforça a necessidade da benesse.

5. Incumbe à parte que produziu o documento particular o ônus de provar a autenticidade da assinatura quando esta for contestada pela parte contrária, nos termos do artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil.

6. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo n. 1.061, consolidou o entendimento de que a instituição financeira detém o ônus de provar a autenticidade de assinatura em contrato bancário quando impugnada pelo consumidor, razão pela qual a perícia grafotécnica representa o meio adequado para essa finalidade.

7. A simples autenticação de cópia por tabelião certifica apenas a conformidade da reprodução com o documento original e não se confunde com o reconhecimento de firma, ato que atesta a autenticidade da assinatura.

8. Não obstante, eventual presunção de veracidade decorrente do reconhecimento de firma é meramente relativa e não obsta a realização de perícia grafotécnica quando oportunamente requerida, sob pena de violação ao artigo 411, inciso I, do Código de Processo Civil.

9. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito que, após indeferir a produção de prova técnica indispensável, fundamenta a improcedência do pedido justamente na ausência de comprovação do fato que a prova obstada pretendia demonstrar. Essa prática caracteriza armadilha processual e vulnera as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa previstas no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

10. O reconhecimento da nulidade processual por cerceamento de defesa impõe a cassação da sentença para retorno dos autos à fase de instrução, circunstância que prejudica a análise das demais teses de mérito recursal.

IV. DISPOSITIVO

11
. Recurso provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF - art. 5º, LIV e LV; CPC - art. 6º, art. 99, § 3º, art. 100, art. 355, I, art. 369, art. 411, I, art. 429, II.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - Súmula n. 297, Tema Repetitivo n. 1.061, REsp n. 1.942.972, REsp n. 2.240.839, AgInt nos EDcl nos EAREsp n. 1.790.144, AgInt no AREsp n. 1.761.273, AgInt no AREsp n. 1.418.198; TJMT - ApCiv n. 1001808-59.2022.8.11.0005, ApCiv n. 1003911-67.2021.8.11.0007.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela embargante
KELIANE DA SILVA PAIVA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã nos autos dos Embargos à Execução registrados sob o n.
1001175-85.2025.8.11.0088
, opostos em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT
, que julgou improcedentes os pedidos.

Na
origem
,
Keliane da Silva Paiva
opôs embargos à execução de título extrajudicial n. 0000282-29.2016.8.11.0088, ajuizada pela cooperativa em 29/fevereiro/2016 para a cobrança de R$ 15.320,29 (quinze mil, trezentos e vinte reais e vinte e nove centavos), com lastro na Cédula de Crédito Bancário n. B40832928-7. (id. 345740891)

De início, a embargante alegou que jamais assinou a referida cédula e que somente tomou ciência da suposta dívida com o ajuizamento da execução, de modo que o título seria fruto de assinatura falsa.

Em caráter subsidiário, com fundamento no princípio da eventualidade, sustentou que a cédula teria sido pactuada para fins de renegociação e cobertura de débitos em conta corrente, cujo saldo devedor foi majorado indevidamente desde o início da relação contratual.

Quanto às preliminares, postulou a exibição incidental de documentos, a extinção do processo pela ausência de comprovação da efetiva utilização do crédito e pela não apresentação da via original da cédula, título passível de circulação por endosso.

No mérito, a embargante pleiteou a concessão da justiça gratuita, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova e a produção de perícia grafotécnica para comprovar a falsidade da assinatura aposta na cédula. Invocou, ademais, a Súmula 286 do Superior Tribunal de Justiça para fundamentar a possibilidade de revisão dos contratos desde o nascedouro.

A embargante arguiu, ainda, a inexistência de pactuação expressa dos juros remuneratórios, com pedido de afastamento integral de sua cobrança ou, subsidiariamente, de limitação ao patamar legal de 12% (doze por cento) ao ano ou à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Aduziu, também, a impossibilidade de capitalização mensal dos juros ante a ausência de pacto expresso, a cobrança de encargos ilegais e abusivos, a descaracterização da mora e a restituição em dobro dos valores cobrados a maior.

Em
impugnação
aos embargos, a cooperativa arguiu a revogação da justiça gratuita, sob o fundamento de que a embargante possuía vínculo empregatício, e a rejeição liminar dos embargos, porquanto a embargante não indicou o valor que entendia correto nem apresentou demonstrativo de cálculo. (id. 345740905)

Quanto ao mérito, sustentou a legalidade dos encargos, a desnecessidade de apresentação da via original do título, por ter a execução sido distribuída em forma física, com o contrato original vinculado e posteriormente digitalizado, e a desnecessidade de perícia contábil. No tocante à falsidade da assinatura, afirmou que a firma constante na cédula foi reconhecida por tabelião, ato dotado de fé pública.

A embargada arguiu, ademais, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, por considerar que a relação entre cooperativa e cooperada não configura relação de consumo, uma vez que a associada integra a cooperativa com poder de voto e participa de seus resultados.

Sobreveio sentença proferida em julgamento antecipado do mérito, na qual o juízo
indeferiu a produção das provas
periciais e testemunhal requeridas pela embargante, por considerar suficiente a prova documental. (id. 345740914)

O magistrado deferiu a justiça gratuita com base na cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social da embargante, que demonstrava salário mensal de R$ 1.155,11 (mil, cento e cinquenta e cinco reais e onze centavos). O pedido de exibição de documentos foi indeferido, pois a embargada já havia juntado a cédula de crédito bancário e o demonstrativo do débito, e as preliminares de extinção da execução foram igualmente rejeitadas.

Na análise do mérito, o juízo reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e deferiu a inversão do ônus da prova. A perícia grafotécnica foi indeferida sob o fundamento de que a cédula continha assinatura atribuída à embargante na condição de avalista, com reconhecimento de firma por tabelião, e de que não foram apresentados elementos mínimos aptos a abalar essa presunção de autenticidade. O juízo indeferiu, igualmente, a perícia contábil, em razão da genericidade das alegações de abusividade.

A sentença consignou que os juros remuneratórios foram expressamente pactuados à taxa de 25% ao mês e 34,4888828% ao ano, capitalizados mensalmente pela Tabela
Price
. O documento do Banco Central do Brasil juntado pela embargante indicava taxa média de 14,9% ao mês; o juízo, contudo, entendeu que esse parâmetro se referia a operações de crédito no rotativo para pessoas jurídicas e não servia de referência para a operação em análise, de crédito pessoal concedido a pessoa física.

Com base em documento da embargada, o magistrado verificou que a taxa média para operações semelhantes variava entre 19,5% e 22% ao mês à época da contratação, e concluiu que a taxa pactuada não se mostrava excessivamente superior à média de mercado. Os encargos moratórios foram igualmente reputados regulares.

Por conseguinte, o juízo julgou improcedentes os embargos à execução, com resolução de mérito. A embargante foi condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Inconformada,
Keliane da Silva Paiva
interpõe o presente
recurso de apelação
no qual sustenta, em preliminar, a ocorrência de cerceamento de defesa pela supressão da fase instrutória. Afirma que requereu perícia grafotécnica para comprovar a falsidade da assinatura, perícia contábil para demonstrar excesso de execução e prova testemunhal para comprovar que não residia no município onde o contrato teria sido celebrado, provas que foram indevidamente indeferidas. (id. 345740915)

A apelante argumenta que a sentença incorreu em equívoco ao confundir a autenticidade do documento com o reconhecimento da firma, pois a cédula foi reconhecida em cartório no sentido de que existe como documento, sem que haja atestado equivalente quanto à assinatura. Acrescenta que, ainda que se tratasse de reconhecimento de firma, a presunção é meramente relativa e somente a perícia grafotécnica poderia dirimir a controvérsia.

Ainda em suas razões recursais, a apelante aponta contradição interna na sentença, que reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e deferiu a inversão do ônus da prova, mas exigiu da consumidora a comprovação da abusividade dos encargos e, ao mesmo tempo, negou-lhe os meios processuais para produzi-la.

A apelante defende, ademais, que a taxa de 25% ao mês supera as taxas médias de mercado indicadas pelo Banco Central do Brasil, e que a menção à Tabela
Price
não supre a exigência de pactuação expressa da capitalização.

Invoca, por fim, a descaracterização da mora em razão dos encargos abusivos no período da normalidade contratual, e requer a cassação da sentença para retorno dos autos à instrução processual ou, subsidiariamente, o provimento do recurso pela teoria da causa madura.

Em
contrarrazões
, a cooperativa impugna a concessão da justiça gratuita, por considerar insuficiente a documentação que a embasou, e requer a revogação do benefício ou a intimação da apelante para apresentar documentação atual e completa. (id. 345740917)

Sobre a tese de cerceamento de defesa, a apelada sustenta o acerto do julgamento antecipado. Quanto à perícia grafotécnica, afirma que a embargante se limitou a negar a assinatura sem apresentar substrato concreto prévio nem padrões comparativos.

A prova testemunhal, segundo a apelada, seria inadequada para substituir a prova técnica, ao passo que a perícia contábil não se justificaria diante da ausência de indicação do valor considerado devido e de demonstrativo de cálculo.

A apelada pugna pela manutenção integral da sentença e pela majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
Keliane da Silva Paiva
contra a sentença que indeferiu a produção de prova pericial grafotécnica e julgou improcedentes os embargos à execução.

O cerne recursal reside na verificação da ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial grafotécnica requerida pela embargante para demonstrar a falsidade da assinatura que lhe é atribuída, na condição de avalista, na cédula de crédito bancário que aparelha a execução.

O recurso comporta acolhimento.

IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Em contrarrazões, a cooperativa apelada suscitou impugnação ao benefício da gratuidade de justiça concedido à apelante pelo juízo de primeiro grau, sob o argumento de que a documentação apresentada é insuficiente para comprovar a alegada hipossuficiência econômica.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil estabelece que, para a pessoa natural, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa. Essa natureza relativa significa que a presunção pode ser afastada, porém apenas diante de elementos concretos que demonstrem a capacidade financeira do requerente.

O ônus de produzir esses elementos recai sobre a parte impugnante, a quem incumbe trazer aos autos provas aptas a infirmar a declaração, nos termos do artigo 100 do mesmo diploma processual.

No caso dos autos, o juízo de origem deferiu a gratuidade com fundamento na Carteira de Trabalho e Previdência Social da apelante, que demonstra o exercício da função de vendedora com remuneração mensal de R$ 1.155,11 (um mil, cento e cinquenta e cinco reais e onze centavos). Esse patamar salarial, próximo ao salário-mínimo nacional à época, reforça a plausibilidade da alegação de insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento.

A cooperativa apelada, todavia, não carreou aos autos qualquer elemento de prova apto a infirmar essa presunção. Limitou-se a alegar, de forma genérica, que a apelante possui vínculo empregatício e aufere renda mensal, sem demonstrar que essa renda seria suficiente para custear as despesas processuais sem comprometimento de seu sustento e de sua família.

A mera existência de vínculo de emprego, dissociada de qualquer indicativo concreto de capacidade econômica, não basta para afastar a presunção legal.

Dessa forma, rejeito a impugnação à gratuidade de justiça.

CERCEAMENTO DE DEFESA

O Código de Processo Civil disciplina, em seu artigo 429, inciso II, a distribuição do ônus probatório em relação à autenticidade de documentos. O dispositivo estabelece que, impugnada a autenticidade de assinatura constante em documento particular, incumbe à parte que o produziu em juízo o ônus de provar que a assinatura é verdadeira.

A regra tem fundamento lógico preciso: quem apresenta um documento como prova de determinada obrigação assume a responsabilidade de demonstrar que o documento é autêntico, caso sua veracidade seja questionada. Essa distribuição decorre do princípio geral de que não se pode impor ao impugnante a prova de fato negativo (isto é, a demonstração de que não apôs determinada assinatura), sob pena de se exigir
probatio diabolica
.

No campo específico dos contratos bancários, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia que deram origem ao Tema Repetitivo n. 1.061, fixou a seguinte tese vinculante: na hipótese em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade, nos termos dos artigos 6º, 369 e 429, inciso II, do Código de Processo Civil.

A questão submetida a julgamento naquele recurso repetitivo indagava, de forma expressa, se a instituição financeira deve provar a autenticidade por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos. A resposta afirmativa da Corte Superior evidencia que a perícia grafotécnica constitui o meio probatório por excelência para a verificação de autenticidade de assinatura impugnada em contratos bancários.

A aplicabilidade dessa tese ao presente caso pressupõe a caracterização da relação jurídica entre as partes como relação de consumo. A Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Sob esse prisma, as cooperativas de crédito, quando exercem atividade típica de intermediação financeira, como a concessão de empréstimos e a emissão de cédulas de crédito bancário, sujeitam-se a essa disciplina. A própria sentença recorrida, aliás, reconheceu expressamente a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em exame.

No plano constitucional, o artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal assegura a todos os litigantes o direito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. O direito à produção de prova é corolário direto dessas garantias, e sua supressão injustificada contamina de nulidade os atos decisórios subsequentes.

No caso dos autos, a sentença recorrida indeferiu o pedido de produção de prova pericial grafotécnica sob dois fundamentos centrais:
(i)
a cédula de crédito bancário conteria “
reconhecimento de firma por tabelião
”, o que geraria presunção relativa de autenticidade da assinatura, nos termos do artigo 411, inciso I, do Código de Processo Civil; e
(ii)
a embargante não teria apresentado elementos mínimos aptos a abalar essa presunção, como documentos com sua assinatura para comparação ou prova de que não residia no município de celebração do contrato.

Ocorre que o exame dos documentos acostados aos autos revela equívoco factual na primeira premissa da sentença.

O documento constante no id. 345740912 corresponde a uma cópia autenticada da cédula de crédito bancário. O selo de autenticação aposto pelo tabelião atesta que o documento confere com o original, o que constitui ato notarial de autenticação de cópia, e não de reconhecimento de firma da apelante.

A distinção é juridicamente relevante e merece esclarecimento. O reconhecimento de firma, previsto no artigo 411, inciso I, do Código de Processo Civil, consiste em ato pelo qual o tabelião atesta a autenticidade de determinada assinatura, mediante comparação com o padrão depositado em seus arquivos.

A autenticação de cópia, diversamente, limita-se a certificar que a reprodução corresponde fielmente ao documento original apresentado ao tabelião, sem qualquer juízo acerca da autenticidade das assinaturas nele contidas.

Na cópia que instrui os autos, consta um carimbo com a inscrição “
firma confere
”, provavelmente reproduzido da via original. Esse carimbo, entretanto, não se encontra acompanhado do selo de reconhecimento de firma da apelante na cópia autenticada. O que o tabelião efetivamente atestou foi a conformidade entre a cópia e o original, e não a autenticidade da assinatura impugnada.

A presunção de autenticidade invocada pela sentença como fundamento para o indeferimento da perícia carece, portanto, de suporte nos autos.

Ainda que se admitisse, por hipótese, a existência de reconhecimento de firma na via original, a presunção dele decorrente é meramente relativa, conforme expressa disposição legal. Essa presunção pode ser afastada por prova em contrário, e a impugnação fundamentada da assinatura pelo consumidor constitui precisamente o meio processual apto a provocar essa verificação.

O reconhecimento de firma não torna a assinatura imune a questionamento; apenas estabelece um ponto de partida probatório, que pode e deve ser superado quando a parte interessada requerer a produção de prova técnica idônea.

Sob essa perspectiva, o segundo fundamento da sentença tampouco subsiste. A exigência de que a embargante apresentasse, previamente à perícia, “elementos mínimos” aptos a abalar a presunção de autenticidade inverte a lógica do ônus probatório estabelecida pelo Tema Repetitivo n. 1.061 do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, a tese vinculante é expressa ao atribuir à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura impugnada pelo consumidor. Condicionar a admissão da prova pericial à prévia demonstração, pelo consumidor, de indícios de falsidade equivale a exigir do impugnante a comprovação antecipada do fato que a própria perícia se destina a apurar.

Assentada essa premissa, cumpre analisar a configuração do cerceamento de defesa no caso concreto.

A apelante impugnou a autenticidade de sua assinatura desde a petição inicial dos embargos à execução. Quando intimada para especificação de provas, requereu expressamente a produção de prova pericial grafotécnica, prova pericial contábil e oitiva de testemunhas. A pretensão probatória foi, portanto, deduzida de forma oportuna e fundamentada, em observância ao princípio da cooperação processual previsto no artigo 6º do Código de Processo Civil.

A sentença, não obstante, indeferiu a produção de todas as provas requeridas e julgou antecipadamente o mérito, com fundamento no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Ato contínuo, ao apreciar a alegação de falsidade, concluiu pela impossibilidade de acolher a tese da embargante em razão da ausência de “
elementos que afastem a presunção de autenticidade da assinatura reconhecida por tabelião
”.

Revela-se, nesse ponto, contradição manifesta: o juízo de origem indeferiu a produção da prova destinada a demonstrar a falsidade da assinatura e, no momento seguinte, fundamentou a improcedência dos embargos na ausência de comprovação dessa mesma falsidade. A parte foi penalizada pela inexistência de elementos probatórios cuja produção foi obstada pelo próprio Poder Judiciário.

Sobre essa precisa hipótese, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que configura cerceamento de defesa a situação em que o julgador indefere a produção probatória requerida pela parte e, em seguida, profere julgamento desfavorável pela ausência de comprovação dos fatos que se pretendia provar.

A Corte Superior qualificou essa circunstância como verdadeira armadilha processual, que impede a parte de cumprir o ônus probatório e vulnera os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. (STJ, REsp n. 1.942.972/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 10/novembro/2025, DJEN 13/novembro/2025)

Essa orientação foi reiterada pela Terceira Turma da Corte Superior, que reconheceu a existência de cerceamento de defesa quando, julgada antecipadamente a lide sem a produção das provas requeridas pela parte, a sentença ou o acórdão se fundamenta na ausência de comprovação do direito alegado pelo vencido. (STJ, REsp n. 2.240.839/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 9/fevereiro/2026, DJEN 13/fevereiro/2026)

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em caso que versava especificamente sobre embargos à execução, adotara o mesmo entendimento. Naquela oportunidade, a Corte reconheceu o cerceamento quando o juízo indeferiu a produção de provas requeridas oportunamente pelo embargante na petição inicial e, a despeito disso, proferiu julgamento desfavorável por insuficiência probatória. (STJ, AgInt nos EDcl nos EAREsp n. 1.790.144/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 29/novembro/2022, DJe 1/dezembro/2022)

Corrobora esse entendimento o precedente da Quarta Turma da Corte Superior, segundo o qual o indeferimento da produção de provas oral e documental, seguido de julgamento de improcedência por ausência de comprovação, configura contradição e causa evidente prejuízo à parte, o que caracteriza cerceamento de defesa. (STJ, AgInt no AREsp n. 1.761.273/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 8/agosto/2022, DJe 19/agosto/2022)

No âmbito deste Tribunal de Justiça, a Segunda Câmara de Direito Privado possui entendimento firmado no sentido de que a não realização de perícia grafotécnica para apuração de autenticidade de assinatura em contrato bancário, quando esta se mostra necessária, configura cerceamento de defesa, com fundamento no Tema Repetitivo n. 1.061 do Superior Tribunal de Justiça, o que impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória. (TJMT, Apelação Cível n. 1001808-59.2022.8.11.0005, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 16/julho/2025, DJE 23/julho/2025)

Esta Câmara também já decidiu que, em demandas nas quais se pleiteia a declaração de inexistência de relação jurídica e se alega fraude na contratação, o julgamento antecipado com indeferimento da prova pericial grafotécnica constitui cerceamento de defesa, porquanto se cuida de prova indispensável ao correto deslinde do feito, a fim de que se alcance a verdade real. (TJMT, Apelação Cível n. 1003911-67.2021.8.11.0007, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 13/novembro/2024, DJE 25/novembro/2024)

Nesse passo, cumpre examinar os demais fundamentos deduzidos pela cooperativa apelada em contrarrazões para sustentar a higidez do julgamento antecipado.

A apelada argumenta que a perícia grafotécnica não constitui prova obrigatória, mas meio excepcional, cabível apenas quando houver controvérsia relevante com lastro mínimo. Sustenta, ainda, que a embargante se limitou a negar genericamente a assinatura, sem apresentar substrato concreto que justificasse a medida.

Essa objeção, contudo, não resiste ao confronto com a tese vinculante do Tema Repetitivo n. 1.061 do Superior Tribunal de Justiça. A tese em questão é categórica ao atribuir à instituição financeira, e não ao consumidor, o ônus de provar a autenticidade da assinatura impugnada.

Dessa forma, exigir que o consumidor demonstre, previamente, a verossimilhança de sua alegação de falsidade equivale a inverter o ônus probatório fixado pelo precedente vinculante e, por consequência, esvaziar a proteção processual que a tese se destinou a conferir.

A cooperativa alega, ademais, que a prova testemunhal pretendida pela embargante seria periférica e inadequada para infirmar a autenticidade do título e o reconhecimento de firma.

Esse argumento, conquanto correto em sua premissa, reforça, paradoxalmente, a necessidade da perícia grafotécnica: se a questão da autenticidade é eminentemente técnica, como sustenta a própria apelada, a única forma de resolvê-la com a segurança jurídica exigida pelo processo civil é a produção da prova pericial competente, cuja realização foi indevidamente obstada.

Por derradeiro, a apelada sustenta que o julgamento antecipado foi consequência direta da insuficiência da impugnação apresentada pela embargante, e não surpresa processual.

Essa argumentação, entretanto, incide na mesma contradição lógica que vicia a sentença: atribui à embargante a responsabilidade por uma deficiência probatória que decorreu diretamente do indeferimento da prova pela própria autoridade jurisdicional.

Conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, a parte não pode ser penalizada pela ausência de elementos probatórios cuja produção foi obstada pelo Poder Judiciário, sob pena de flagrante ofensa ao sistema de distribuição do ônus da prova e aos direitos fundamentais processuais.

Diante desse panorama, o cerceamento de defesa restou plenamente configurado. A negativa de produção da prova pericial grafotécnica privou a embargante do meio técnico indispensável para demonstrar a tese central dos embargos à execução, qual seja, a falsidade de sua assinatura na cédula de crédito bancário.

O posterior julgamento de improcedência, fundamentado na ausência de comprovação da falsidade, vulnerou os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, previstos no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

A anulação da sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem para a produção da prova pericial grafotécnica e regular instrução do feito, é medida que se impõe.

Em razão da anulação, ficam prejudicadas as demais questões suscitadas pelas partes no recurso e nas contrarrazões, inclusive aquelas relativas aos encargos contratuais, à capitalização de juros, à descaracterização da mora e à restituição em dobro, que poderão ser apreciadas oportunamente pelo juízo de origem após a conclusão da instrução probatória.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
KELIANE DA SILVA PAIVA
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja produzida a prova pericial grafotécnica requerida pela embargante e realizada a regular instrução probatória.

Deixo de redistribuir os ônus de sucumbência, porquanto, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não são cabíveis honorários recursais na hipótese de recurso que anula a sentença (AgInt no AREsp n. 1418198/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 01/julho/2019, DJe 02/agosto/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026